Tribunal: STJ
Processo: 2057442-50.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825218 - SP (2025/0004530-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS
: CIBELE CARVALHO BRAGA - SP158044
RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CLAUDETE RICCI DE PAULA LEÃO - SP028743
JOÃO CARLOS METTLACH PINTER - SP373787
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
INTERES.
: RICARDO ZANON TERENCIO
INTERES.
: WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MAURO NUNES FLORENCIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PARTE RECORRENTE QUE EMBORA INTIMADA PARA COMPROVAR
A SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO TROUXE NENHUM
DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
§
SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017,
5o, DO
INAPLICABILIDADE. CORTES SUPERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do
c/c o
§ 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é
1.
art. 219,
art. 1.003,
intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o
prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Considerando que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
2.
de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
AREsp 2.638.376/MG,
5/2/2025,
DJEN de
no sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos
27/3/2025,
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense".
A parte recorrente foi intimada para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularidade da
3.
interposição do recurso na origem, nos termos do
§ 6o, do CPC. Entretanto, entre os
art. 1.003
Documento eletrônico VDA52616330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 40de9e8a-2b11-459f-a092-f6be4bacbf66

documentos trazidos aos autos não há nenhum capaz de comprovar a tempestividade do
recurso.
Consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
não se conhece do
4.
art. 76,
art. 932,
CPC/2015,
recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente,
instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso
4.1
interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento
procuratório, em virtude da preclusão consumativa.
A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao recurso de agravo de
5.
art. 1.017,
CPC/2015
instrumento para o Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52616330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 25/11/2025 19:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 40de9e8a-2b11-459f-a092-f6be4bacbf66

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2825218 - SP (2025/0004530-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS
: CIBELE CARVALHO BRAGA - SP158044
RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CLAUDETE RICCI DE PAULA LEÃO - SP028743
JOÃO CARLOS METTLACH PINTER - SP373787
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
INTERES.
: RICARDO ZANON TERENCIO
INTERES.
: WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MAURO NUNES FLORENCIO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PARTE RECORRENTE QUE EMBORA INTIMADA PARA COMPROVAR
A SUSPENSÃO DOS PRAZOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO TROUXE NENHUM
DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA
§
SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017,
5o, DO
INAPLICABILIDADE. CORTES SUPERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do
c/c o
§ 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é
1.
art. 219,
art. 1.003,
intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o
prazo de 15 (quinze) dias úteis.
Considerando que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
2.
de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
AREsp 2.638.376/MG,
5/2/2025,
DJEN de
no sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos
27/3/2025,
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente forense".
A parte recorrente foi intimada para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularidade da
3.
interposição do recurso na origem, nos termos do
§ 6o, do CPC. Entretanto, entre os
art. 1.003
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

documentos trazidos aos autos não há nenhum capaz de comprovar a tempestividade do
recurso.
Consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do
não se conhece do
4.
art. 76,
art. 932,
CPC/2015,
recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente,
instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso
4.1
interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento
procuratório, em virtude da preclusão consumativa.
A dispensa prevista no
§ 5o, do
é restrita ao recurso de agravo de
5.
art. 1.017,
CPC/2015
instrumento para o Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
6.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CIBELE CARVALHO BRAGA contra
decisões proferidas pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceram do recurso especial por intempestividade e carência de adequada
representação processual (e-STJ, fls. 360-361 e 465-468).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, a necessidade de anulação das decisões agravadas, em
razão da ocorrência de nulidades previstas no
§ 1o, III e IV, do CPC; bem como
art. 489,
postulou pela aplicação ao recurso do determinado no Tema n. 1.178 do STJ.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 475-476).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fls. 503-504).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Por meio da análise do recurso de Cibele Carvalho Braga, verifica-se que a
insurgente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o recurso especial
8/7/2024,
interposto somente em 31/7/2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.029,
art. 994,
e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

Considerando que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a
QO no
de relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
AREsp 2.638.376/MG,
DJEN de
no sentido de "aplicar os efeitos da
5/2/2025,
27/3/2025,
Lei no 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de
ausência de expediente forense".
A parte agravante, embora regularmente intimada para comprovar, no prazo
de 5 (cinco) dias, a regularidade da interposição do recurso na origem, nos termos do
§ 6o, do CPC, não houve a devida regularização, isso porque dentre os
art. 1.003
documentos trazidos às fls. 430-460 (e-STJ), não consta nenhum capaz de comprovar a
tempestividade do recurso.
Desse modo, conforme asseverado na decisão ora agravada a agravante
deixou de comprovar a ausência de expediente forense no Tribunal de origem, segundo
exigência do
§ 6o, do
art. 1.003,
CPC/2015.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
INTEMPESTIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
SUSPENSÃO
DO
EXPEDIENTE
FORENSE.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO DO ÓBICE, PELO STJ. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO
IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRINT DA TABELA
DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis, nos termos do
§ 5o, c/c
caput, do
art. 1.003,
art. 219,
CPC/2015.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no
no sentido de "aplicar os efeitos da
AREsp 2.638.376/MG,
Lei no 14.939/2024
também aos recursos interpostos antes de sua vigência".
3. Na jurisprudência do STJ, a inserção de
do sistema utilizado pelo
print
Tribunal de origem no corpo do recurso não é meio idôneo para comprovar
erro na indicação do prazo recursal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.761.354/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
30/9/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
MUNICÍPIO
DE
TEIXEIROPOLIS.
SUPERFATURAMENTO
DE
CONTRATOS
LICITATÓRIOS.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

RECURSO.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
INTIMAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO.
I - A parte recorrente foi intimada decisão agravada em 21.01.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 12.02.2025. O recurso é, pois, manifestamente
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos
termos do
VIII, c/c os arts.
art. 994,
1.003, § 5o, 1.042, , e 219, , todos do
Código de Processo Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade
quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte.
II - De acordo com a redação original do
§ 6o, do CPC, o recorrente
art. 1.003,
deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso". A Lei n. 14.939, 30.7.2024, que alterou o mencionado dispositivo
processual, somente se aplica a atos processuais futuros, e não àqueles já
iniciados ou consumados.
III - Os prazos dos recursos interpostos perante as instâncias ordinárias, ainda
que estejam endereçados para este Tribunal Superior, obedecem ao
calendário de funcionamento da Corte de origem, sendo irrelevante para a
verificação da tempestividade recursal a existência de feriados ou de
suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça.
IV - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que
"a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana
Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do
servidor público são considerados feriados locais para fins de comprovação da
tempestividade recursal" (AgInt no
rel. Ministro João
AREsp 2.245.430/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.
11/4/2023)
V - A Corte Especial do STJ, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo
em Recurso Especial 2.638.376/MG, decidiu, por maioria, estender os "efeitos
da
também aos recursos interpostos antes de sua vigência,
Lei n. 14.939/2024
devendo ser observada, igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
internos/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade
recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de expediente
forense".
VI - Assim, considerando-se que a parte, embora intimada, não apresentou
qualquer documentação para comprovação da tempestividade do recurso,
ocorreu a preclusão da possibilidade de comprovação após a interposição do
recurso.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.914.941/RO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
29/9/2025.

Ademais, conforme consignado na decisão da Presidência desta Corte (e-STJ,
fls. 360-361), foi verificada a inexistência, nos autos, de procuração e/ou cadeia completa
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

de substabelecimento conferindo poderes a quem subscreveu o recurso especial e o
agravo em recurso especial.
Por meio da certidão para saneamento de óbice (e-STJ, fls. 179-180), intimou-
se a parte recorrente para regularizar a representação processual, no prazo
improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, descurou-se
de fazê-lo, na medida em que "os instrumentos de mandatos, juntados à petição de fls.
185/205 não foram suficientes para completar a cadeia de representação outorgando
poderes ao subscritor dos recursos", além de que "a petição de fls. 206/358 não pode ser
aceita para o fim de regularização da representação, em razão da preclusão
consumativa, porquanto já realizado o ato, por meio da petição de fls. 185/205".
Portanto, incide o disposto nos arts. 76, § 2o e seu inciso I, e 932, parágrafo
único, do
segundo os quais não se conhece do recurso quando a parte
CPC/2015,
descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência
do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA. VÍCIO
FORMAL. INTIMAÇÃO. JUNTADA. PROCURAÇÃO. DATA POSTERIOR À
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece do
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, consoante o
§ 2o, I, c/c o
parágrafo único, do CPC, na hipótese em que
art. 76,
art. 932,
as partes recorrentes, instadas a regularizar a representação processual,
juntam procuração que outorga poderes em data posterior à interposição
dos recursos" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2.566.857/SP,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe
.
15/08/2024)
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.479.740/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
30/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL SUBSCRITOS POR
ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO
ASSINALADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1.Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos, nos casos em que, devidamente intimada, a parte agravante deixa de
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

regularizar a representação processual, no prazo estabelecido. Incidência da
Súmula 115 do STJ.
2.O signatário da procuração outorgada por pessoa jurídica a advogado deve
ser o representante legal quando da assinatura do instrumento procuratório 3.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.662.200/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.

No mais, "esta Corte já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
art. 1.017,
não se estende ao recurso especial ou ao agravo, visto que o referido
CPC/2015,
dispositivo é direcionado apenas à classe agravo de instrumento" (AgInt no AREsp
n. 2.404.741/SP, Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
Veja-se:

PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DO
ADVOGADO
SUBSCRITOR
DO
ARESP/RESP.
INTIMAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO NÃO OCORRIDA:
PODERES
OUTORGADOS
NO
SUBSTABELECIMENTO
EM
DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS. NÃO CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 115/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior entende que a dispensa da juntada de procuração
em processos eletrônicos, prevista no
§ 5o, do
é
art. 1.017,
CPC/2015,
específica da classe processual "agravo de instrumento", e não se
estende ao recurso especial ou ao agravo dirigido a esta Corte Superior,
ante a impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Citem-
se: AgInt no
Rel. Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.404.741/SP,
Terceira Turma, DJe

15/5/2024; AgInt no
Rel. Min.
AREsp 2.670.520/SP,
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
DJEN

AgInt
no

24/3/2025;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN
AREsp 2.683.582/RJ,
.
20/2/2025
3. Na espécie, embora intimada a parte para sanar a irregularidade verificada
na representação processual, os poderes conferidos instrumento de mandato
de fls. 128/129 foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior
à sua interposição.
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

4. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, "para efeitos
processuais, o subscritor da peça assinada e enviada eletronicamente deverá
ter procuração nos autos, não tendo valor eventual assinatura digitalizada de
outro advogado, ou que venha a constar, fisicamente, da peça encaminhada e
assinada eletronicamente, mesmo que este possua procuração nos autos"
(AgRg no
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp 1.404.615/AL,
Turma, DJe de
.
20/8/2015)
5. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
6. "A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido
efetuada em data anterior à da interposição do recurso" (AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.512.704/RJ,
DJe
e AgRg no
Rel. Ministro João Otávio
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
de Noronha, Quinta Turma, DJe
. No mesmo sentido, dentre outros,
6/8/2021)
citem-se: AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão,
AREsp 2.426.293/SP,
Segunda Turma, DJe
AgRg no
Rel. Ministro
28/2/2024;
AREsp 2.820.815/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AgInt no
25/3/2025;
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 2.482.099/SP,
AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de
3/7/2024;
AREsp 2.489.083/SP,
Noronha, Quarta Turma, DJe
AgInt no
Rel.
15/5/2024;
AREsp n. 2.459.097/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/4/2024.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.696.948/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no
19/5/2025,
23/5/2025
original)

Em complemento, essencial rememorar que "a alegação de existência de
procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual,
que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Precedentes"
(AgInt no
Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.256.022/RJ,
julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
13/9/2023)
Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do
§ 1o, inc. IV, do
art. 489,
ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
CPC/2015,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador',
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas
partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão
adotada pelo julgador" (EDcl nos
relator Ministro Og Fernandes,
EREsp 1.523.744/RS,
Corte Especial, julgado em
DJe
.
7/10/2020,
28/10/2020)
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

Por fim, no que se refere a aplicabilidade do
não há falar em
Tema 1.178/STJ,
omissão quanto à apreciação de teses relativas ao mérito da demanda, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade do
agravo em recurso especial.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. MÉRITO
RECURSAL NÃO ANALISADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DO
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Hipótese em que o agravo em recurso especial sequer foi conhecido ante a
falta de ataque específico à decisão agravada, a teor do que dispõe o art. 932,
inciso III, do CPC/2015.
3. Não há omissão no julgado quanto à análise do alegado fato
superveniente (Tema Repetitivo n. 1.076/STJ), porquanto o recurso
.
especial sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.110.198/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52150969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:57:10
Código de Controle do Documento: 6ac799e2-c339-4be4-aa4d-85960d03d020

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.825.218 / SP
Número Registro: 2025/0004530-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00294410320198260053 06104103120088260053 20240000342170 20240000488206 20240000599564
20574425020248260000
294410320198260053
29441032019826005306104103120088260053
294410320198260053061041031200882600535862008 30018166820208260000 5862008 6104102008
6104103120088260053
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS
: CIBELE CARVALHO BRAGA - SP158044
RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CLAUDETE RICCI DE PAULA LEÃO - SP028743
JOÃO CARLOS METTLACH PINTER - SP373787
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
INTERES.
: RICARDO ZANON TERENCIO
INTERES.
: WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MAURO NUNES FLORENCIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Documento eletrônico VDA52504364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:13
Código de Controle do Documento: 602cd786-83a2-4ad9-bf0c-319e60275893

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CIBELE CARVALHO BRAGA
ADVOGADOS
: CIBELE CARVALHO BRAGA - SP158044
RUBENS RODRIGUES FRANCISCO - SP347767
JESSICA CARVALHO BRAGA LUCAS BACCARAT - SP368971
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : CLAUDETE RICCI DE PAULA LEÃO - SP028743
JOÃO CARLOS METTLACH PINTER - SP373787
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIS ANTONIO MARTINS DA SILVEIRA
INTERES.
: RICARDO ZANON TERENCIO
INTERES.
: WALDOMIRO FERREIRA DA SILVA
INTERES.
: MAURO NUNES FLORENCIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:01:13
Código de Controle do Documento: 602cd786-83a2-4ad9-bf0c-319e60275893